Tribunal: TJDFT
Processo: 0704057-19.2022.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR VIA DIGITAL. ANÁLISE CASUÍSTICA. FRAUDE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato firmado, determinando à parte ré que promova o ressarcimento de qualquer valor eventualmente descontado na conta da parte autora. Em suas razões, a parte recorrente sustenta a validade da contratação por meio digital, e que o envio de foto do tipo “selfie” confere a segurança esperada. Defende inexistência de defeito no serviço prestado e culpa exclusiva do autor. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, e na eventualidade de entendimento em contrário, que seja determinada a devolução/compensação, pela parte recorrida, do montante recebido.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas ID. 161547943, pelo improvimento do recurso.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse sentido, o art. 4o, inciso I do CDC – A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor. Ainda, importante destacar que no ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, razoavelmente controlar tais domínios é responsabilidade do fornecedor.

4. Quanto à responsabilidade civil da instituição recorrente, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno. Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio.

5. No caso sob análise, verifica-se nos diálogos ID. 142381368, que, em 13/09/2022, a autora/recorrida recebeu, por meio do aplicativo whatsapp, proposta de cartão de crédito do banco réu e, na mesma data, enviou fotos do seu documento pessoal para formalização do aceite. Em 19/09/2022, a autora/recorrida recebeu, do mesmo contato, documento para assinatura referente ao cancelamento de consignado, e em 21/09/2022, a autora/recorrida devolveu o montante recebido a pessoa diversa da ré.

6. Nesse contexto, conforme bem destacado em sentença, há verossimilhança das alegações autorais de que não consentiu com o contrato de empréstimo, tanto que assim que notou o valor depositado em sua conta, buscou o cancelamento e fez a transferência do valor recebido. Ademais, destaca-se que embora plausível a tese de que a recorrida poderia ter sido mais diligente, e evitado o prejuízo suportado, certo é que, à luz do homem médio, as circunstâncias que permeiam este caso são preponderantes no sentido de que era muito mais difícil perceber a fraude do que ser vítima dela, notadamente quando a recorrida afirma ser aposentada e possuir escolaridade até a 4a série (Declaração ID. 160287626), o que a classifica como hipervulnerável.

7. Por seu turno, o banco não comprovou a regularidade da contratação, isto é, não houve comprovação da oferta e aceite do empréstimo consignado pela autora/recorrida. Convém esclarecer que o fato de o contrato ter cumprindo todas as etapas digitais com a liberação do recurso, por si só, não garante a regularidade da contratação, sobretudo diante da existência de vício de consentimento da parte autora. No caso, nota-se que a autora não anuiu com a contratação do empréstimo consignado e os documentos colacionados revelam que a contratação foi realizada mediante fraude; pois o crédito do empréstimo sequer foi utilizado pela consumidora. Assim, comprovado o vício na manifestação de vontade, correta a sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo e determinou o ressarcimento dos valores cobrados. Neste sentido, cito julgado desta Turma: “A ocorrência de fraudes no sistema bancário do país é extremamente recorrente, de forma que o risco do negócio deve ser suportado pelos bancos, os quais devem adotar todas as medidas de segurança necessárias para se evitar prejuízos aos consumidores. A formulação de empréstimo consignado (operação no 26628882), com vício de consentimento do consumidor caracteriza defeito na prestação de serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo consumidor.” (Acórdão 1705278, 0714219-12.2022.8.07.0009, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/05/2023, publicado no DJE: 01/6/2023).

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

9. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.

10. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.